Tribunal: STF
Processo: ARE 1438529
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Maria Zulene Leitão Saraiva interpõe agravo (eDoc 7), previsto o art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 6) que, à anotação de ausência de prequestionamento da matéria impugnada, bem como por insuficiência do tópico de repercussão geral, inadmitiu o extraordinário manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 3):



    CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS A PESSOAS BENEFICIÁRIAS DE GRATUIDADE, SENTENÇA NULA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PROCESSO EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO, APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA, DELEGAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. DELAGATÁRIO DEVE SUPORTAR OS ÔNUS DECORRENTES DA ATIVIDADE. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. RESERVA LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Em suas razões, a recorrente, em síntese, alega inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 1º, III e IV, 5º, caput e incisos II e V, e 37, § 6º, todos da Constituição Federal.



    Sustenta que “esta mesma Corte Constitucional reconheceu expressamente que os emolumentos devidos aos Cartórios, pelos serviços prestados, têm caráter tributário de TAXA (ADI 3694 - Rel. Ministro Sepúlveda Pertence), o que ratifica a possibilidade do recebimento de uma contraprestação pecuniária pelo serviço desenvolvido”. 



    Pontua que “o regime dos Cartórios é de direito privado porque "é exercido em caráter privado" (Art. 236, CF/88), inclusive está sob a égide do Código Civil, pratica atos de natureza técnico-administrativa (Art. 1°, Lei n° 8.935/94), previstos em lei, por sua conta e risco, que não dependem de autorização e necessários à organização e execução do serviço (Art. 41, Lei n° 8.935/94). Ainda, os denominados notários ou oficiais de registro são vinculados à previdência social (Art. 40, Lei n° 8.935/94), não são titulares de cargo público, logo a remuneração dos mesmos é paga pelos particulares (emolumentos) e não pelos cofres públicos”. 



    Argumenta que a gratuidade dos atos extrajudiciais praticados por notários prevista na Lei nº 13.105/2015 “vem sendo imposta de forma desarrazoada”.



    Ressalta que “[O] não ressarcimento aos Cartórios das despesas assumidas com a determinação constante nesse dispositivo legal é uma grande injustiça, para não dizer um abuso imposto coercitivamente a um particular, já que o mesmo terá que suportar o ônus da gratuidade judiciária (...)”.



    O Ministério Público opina pelo não conhecimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.  



    Em suas razões recursais, a agravante não impugna especificadamente todos os fundamentos do ato decisório questionado, notadamente no que concerne à falta de prequestionamento.  



    Em atenção ao princípio da dialeticidade, a impugnação em sede recursal deve ocorrer de forma efetiva, concreta e pormenorizada, de sorte que alegações vagas ou relativas ao mérito da controvérsia não bastam para o acolhimento da tese veiculada, sob pena de incidência do enunciado 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal - como na hipótese dos autos.



    Em casos fronteiriços, há entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 1.014.460 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.138.577 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.260.528, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.254.137, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.281.725 AgR Segundo, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.284.249 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes:  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO MATÉRIA PENAL DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA AS RAZÕES DESSE ATO DECISÓRIO IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO INADMISSIBILIDADE AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    (ARE 1.268.031 AgR, Relator o ministro Celso de Mello)



    ...................................................................................................... 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES.



    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. [...]



    (ARE 1.284.468 AgR, Relator o ministro Luiz Fux)



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria a irresignação.



    A suposta ofensa aos artigos 1º, III e IV, 5º, caput e incisos II e V, e 37, §6º, da Constituição Federal,  não foi debatida no acórdão recorrido; e a extemporânea alegação de ofensa ao Texto Constitucional não supre o prequestionamento das referidas questões, circunstância idônea a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros.  



    Tampouco esta Suprema Corte admite a tese do chamado prequestionamento implícito: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. (...)



    (ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não incidem na espécie, dada a ausência de sua fixação anterior.  



    Publique-se.



Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente